Tribunal: STJ
Processo: 0827121-55.2016.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3077666 - MA(2025/0403799-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CONRADO DA COSTA FENELON
ADVOGADO
: GUILHERME AUGUSTO SILVA - MA009150
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: MIZAEL COELHO DE SOUSA E SILVA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL
CIVIL.
SUSPENSÃO
EM
RAZÃO
DE
RECURSO
REPETITIVO.
IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. DIFERENÇAS SALARIAIS DE SERVIDOR ESTADUAL. LIMITAÇÃO
TEMPORAL FIXADA EM IAC LOCAL. INCIDÊNCIA DA
. DIVERGÊNCIA
SÚMULA 280/STF
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A suspensão do processo com fundamento em recurso repetitivo exige demonstração
1.
específica da pertinência entre o tema repetitivo e a controvérsia concreta. Ademais, não se
admite sobrestamento quando o recurso não ultrapassa os requisitos de admissibilidade.
Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem enfrenta, de
2.
forma fundamentada e suficiente, a matéria controvertida, ainda que decida em sentido
contrário ao interesse da parte, sendo desnecessário rebater um a um todos o s argumentos
apresentados.
Configura óbice intransponível ao conhecimento do recurso especial, por analogia, a
3.
quando a solução da controvérsia se assenta na interpretação de precedente
Súmula 280/STF
qualificado (IAC) proferido pelo Tribunal de origem, que delimitou o prazo e a forma de
incidência da Lei estadual.
A existência de óbice processual que impede o conhecimento do recurso especial pela alínea
4.
do
III, da
quanto a determinado tema, prejudica a análise do dissídio
a
art. 105,
CF/1988,
jurisprudencial com previsão na alínea
do permissivo constitucional quando ambos os
c
capítulos versam sobre a mesma matéria.
Agravo interno desprovido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56966579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:20
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 9a5c3e66-fe48-48bd-80e4-d7acae85af87

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56966579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:20
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 9a5c3e66-fe48-48bd-80e4-d7acae85af87

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3077666 - MA(2025/0403799-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CONRADO DA COSTA FENELON
ADVOGADO
: GUILHERME AUGUSTO SILVA - MA009150
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: MIZAEL COELHO DE SOUSA E SILVA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL
CIVIL.
SUSPENSÃO
EM
RAZÃO
DE
RECURSO
REPETITIVO.
IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. DIFERENÇAS SALARIAIS DE SERVIDOR ESTADUAL. LIMITAÇÃO
TEMPORAL FIXADA EM IAC LOCAL. INCIDÊNCIA DA
. DIVERGÊNCIA
SÚMULA 280/STF
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A suspensão do processo com fundamento em recurso repetitivo exige demonstração
1.
específica da pertinência entre o tema repetitivo e a controvérsia concreta. Ademais, não se
admite sobrestamento quando o recurso não ultrapassa os requisitos de admissibilidade.
Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem enfrenta, de
2.
forma fundamentada e suficiente, a matéria controvertida, ainda que decida em sentido
contrário ao interesse da parte, sendo desnecessário rebater um a um todos o s argumentos
apresentados.
Configura óbice intransponível ao conhecimento do recurso especial, por analogia, a
3.
quando a solução da controvérsia se assenta na interpretação de precedente
Súmula 280/STF
qualificado (IAC) proferido pelo Tribunal de origem, que delimitou o prazo e a forma de
incidência da Lei estadual.
A existência de óbice processual que impede o conhecimento do recurso especial pela alínea
4.
do
III, da
quanto a determinado tema, prejudica a análise do dissídio
a
art. 105,
CF/1988,
jurisprudencial com previsão na alínea
do permissivo constitucional quando ambos os
c
capítulos versam sobre a mesma matéria.
Agravo interno desprovido.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CONRADO DA COSTA FENELON
contra decisão monocrática desta relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 325):

Documento eletrônico VDA56628552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:59
Código de Controle do Documento: ae5fd461-28bf-4ff8-8576-707cbedfff94

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO CONSTATAÇÃO DE
NEGATIVA
DA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
CONTROVÉRSIA
SOLUCIONADA DE FORMA CLARA E OBJETIVA. APLICAÇÃO DA TESE
ADOTADA NO IAC N. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA18.193/2018.
COBRANÇA
DE
DIFERENÇAS
SALARIAIS.
POSSIBILIDADE.
CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM SUPORTE EM LEI LOCAL. APLICAÇÃO
DO IAC N. AGRAVO
.
CONHECIDO
SÚMULA N. 280/STF
18.193/2018.
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Preliminarmente, o agravante requer a suspensão do feito com fundamento
no
.
Tema 1.344/STJ
Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada se
equivocou ao não reconhecer a violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil (CPC), sob a justificativa de que o acórdão recorrido não se manifestou sobre
questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
Ressalta, ainda, a aplicação equivocada da
ao caso, por
Súmula 280/STF
defender que não houve discussão acerca da legislação local, mas sim controvérsia
instaurada para analisar a tutela da coisa julgada proveniente do Processo Coletivo n.
14.440/2000.
Adicionalmente, destaca que seria incorreta a conclusão acerca da
prejudicialidade da análise do dissídio jurisprudencial.
A impugnação foi apresentada às fls. 348-355 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, o agravante "requer ao Em. Juízo, com a
, a
máxima vênia
suspensão do processo com base no Recurso Repetitivo – Tema no. 1.344 do Colendo
STJ, uma vez que a questão de fundo de direito [versa sobre] a possibilidade ou não
de limitação temporal, mesmo, [d]as diferenças salariais não se referindo no caso em
concreto de URV" (e-STJ, fl. 339).
No entanto, não é possível acolher o pedido genérico formulado para a
suspensão do feito por não ter o agravante se desincumbido do ônus de evidenciar a
correlação do tema com a controvérsia estabelecida no presente feito e, além disso, o
"STJ entende incabível o 'sobrestamento do feito para aguardar a solução da questão
de mérito submetida ao rito dos recursos repetitivos, quando o apelo não ultrapassa os
requisitos de admissibilidade' (AgRg nos
, Rel. Min. Castro Meira,
EREsp 1.275.762/PR
Corte Especial, DJe
. Na mesma linha: AgInt nos
,
10/10/2012)
EAREsp 1.749.603/GO
Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe
" (AgInt no
16/10/2023
Documento eletrônico VDA56628552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:59
Código de Controle do Documento: ae5fd461-28bf-4ff8-8576-707cbedfff94

, relator o Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
REsp n. 2.105.227/DF
em
DJe de
.
24/6/2024,
28/6/2024)
Indefiro, portanto, o pleito de suspensão do feito.
No caso, o agravante salientou que há incorreção na decisão unipessoal,
consistente na ausência de reconhecimento de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
pois insiste na tese de que o acórdão recorrido não apreciou fundamentos relevantes
veiculados no recurso especial.
Diante desse cenário, sintetiza as suas razões ao dizer que "o Em. Tribunal
Local não se manifestou adequadamente quanto ao argumento de que o REsp no.
não fora aplicado adequadamente, com a máxima vênia, visto, que o
1.235.513/AL,
precedente qualificado –Tema 476 do STJ se aplica em casos de limitação temporal,
se à causa da limitação não é superveniente a coisa julgada, ou, se a matéria de
defesa poderia ser alegada na fase de conhecimento e não fora" (e-STJ, fls. 339-340).
Ademais, destaca: "ainda, alega, a parte Recorrente contrariedade ao
do CPC e
do CPC, que o Egrégio Tribunal Local não se manifestou
art. 1.022
art. 489
em momento algum sobre o
–TEMA –804–STJ, de modo, que
RESP no 1.371.750/PE
o Egrégio Tribunal Local não se manifestou em quais momentos de recomposição
salarial e reestruturação da carreira do servidor durante do deslinde processual do
Processo Coletivo no.
" (e-STJ, fl. 340).
14.440/2000
Salienta, também, que "o Egrégio Tribunal Local não se manifestou sobre o
Tema 494 do STF" (e-STJ, fl. 340).
A decisão monocrática, rechaçou a pretensão de caracterização da omissão
nos seguintes termos (e-STJ, fls. 326-327; sem grifos no original):

A respeito de suposta violação ao do CPC, vale mencionar que o art. 1.022
referido dispositivo prevê que cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para suprir omissão de ponto ou questão sobre os
quais devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.
No caso em análise, o recorrente aduz que o acórdão recorrido teria
incorrido em negativa da prestação jurisdicional e ausência de
fundamentação, em virtude da inaplicação à espécie do
. No
Tema 804/STJ
entanto, ao examinar o teor do acórdão recorrido, nota-se que o TJMA
apreciou a alegação, no entanto, destacou que, na hipótese analisada, seria
o caso da resolução jurídica por meio da incidência do IAC n. 18.193/2018.
Confira-se o seguinte excerto (e-STJ, fls. 190-192):
A controvérsia centra-se na possibilidade de aplicação da limitação
temporal estabelecida pelo IAC no
ao cumprimento de
18.193/2018
sentença oriundo da Ação Coletiva no
reconheceu
14.440/2000,que
diferenças salariais aos integrantes do magistério estadual.
A decisão monocrática concluiu pela aplicação do IAC no
fixou como termo inicial dos efeitos financeiros a
que18.193/2018,
Documento eletrônico VDA56628552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:59
Código de Controle do Documento: ae5fd461-28bf-4ff8-8576-707cbedfff94

edição da Lei Estadual no
e como termo final a edição da Lei
7.072/98
Estadual no
A tese, já transitada em julgado, possui efeito
8.186/2004.
vinculante, nos termos do III,
do CPC. Ademais, o agravante
art. 927,
foi admitido na carreira do magistério em data posterior ao prazo final
fixado, o que inviabiliza o prosseguimento do cumprimento de
sentença.
O argumento de violação à coisa julgada, invocado pelo
agravante com fundamento no
e no Tema 804,
REsp 1.235.513/AL
não merece prosperar. A jurisprudência do STJ é clara no sentido
de que, em relações de trato sucessivo, a coisa julgada se
submete à cláusula rebus sic stantibus, preservando-se enquanto
não houver alteração dos pressupostos fáticos ou jurídicos que a
fundamentaram. Assim, a limitação temporal não implica afronta
à coisa julgada, mas sim adequação à evolução normativa.
Por fim, não há elementos nos autos que justifiquem a superação da
tese firmada no IAC no
especialmente porque não se
18.193/2018
demonstrou, qualquer incompatibilidade material entre a decisão
coletiva e os limites estabelecidos.
Ressalto que o agravante descumpriu a regra do § 1o do artigo 1.021
do CPC, autorizando a manutenção da decisão agravada pelos seus
próprios fundamentos, pois a motivação nela contida é suficiente para
contrapor as teses suscitadas no recurso, o que não viola § 3o do
mesmo dispositivo. Nesse sentido é o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO
NÃO IDENTIFICADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO
MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
.
SÚMULA 168/STJ
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se identifica vício de
fundamentação na decisão monocrática impugnada, que se ateve aos
limites da pretensão recursal. 2. O acórdão embargado está
em consonância com o entendimento desta Corte segundo o qual
"'deve- se interpretar o comando do § 3o, do em art. 1.021, CPC/2015
conjunto com a regra do § 1o, IV, do mesmo diploma. Na art. 489,
hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas
alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum
argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos
insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo
julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos
fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já
postos na decisão monocrática' (EDcl no AgInt no Rel. Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira
, Turma, julgado em
AREsp 1.411.214/MG
DJe )" (EDcl no AgInt nos
relatora Ministra
12/08/2019, 20/08/2019.
Laurita Vaz, Corte Especial,
, julgado em DJe
EAREsp n. 996.192/SP
de . Incide a
, inviabilizando
26/11/2019, 10/12/2019) Súmula 168/STJ
o processamento dos embargos de divergência. . 3. Agravo interno
desprovido. (STJ - AgInt nos EAR Esp: 1002675 DF Relator: Ministro
Documento eletrônico VDA56628552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:59
Código de Controle do Documento: ae5fd461-28bf-4ff8-8576-707cbedfff94

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data
de Julgamento:
2016/0276435-0,
S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de
Publicação: D Je .
29/08/2023,
31/08/2023)
Observa-se que a questão foi decidida de maneira fundamentada e
completa, embora aplicando entendimento diverso daquele pretendido
pelo recorrente. Desse modo, entendo que o agravante não trouxe aos
autos elementos capazes de modificar o posicionamento acima
adotado, devendo por isso ser julgado desprovido o recurso. Ante o
exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno.
Assim, não é possível a constatação de omissão no caso concreto,
visto que o acórdão recorrido se manifestou acerca da pretensão do
recorrente; no entanto, decidiu de forma diversa dos argumentos
destacados na insurgência. Importa relembrar que "não se verifica
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas,
apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não
podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da
parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional" (AgInt no
relator Ministro
, Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp n. 1.485.523/PE
julgado em
.
12/11/2025, 17/11/2025)
Evidencia-se do referido trecho que a decisão singular consignou,
acertadamente, que o acórdão recorrido apreciou a tese trazida no âmbito do recurso
que originou a decisão colegiada prolatada pelo Tribunal local e que é objeto de nova
irresignação por meio do presente agravo interno.
Nesse contexto, "aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de
Vértice, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos
suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as
razões do seu convencimento" (AgInt no
, relator o Ministro
REsp n. 2.093.738/PE
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
18/3/2026,
25/3/2026)
Além disso, no que tange à incidência da
, o insurgente
Súmula 280/STF
aduz que foi aplicada de forma equivocada, porquanto "em seus argumentos não visou
discutir ou rediscutir legislação local (Lei Estadual no.
e à Lei Estadual no.
8.186/2004,
), mas, sim, teve como objetivo a discussão jurídica de tutela da coisa
7.885/2003
julgada proveniente do Processo Coletivo no.
conforme se observa nos
14.440/2000,
autos do processo em epígrafe" (e-STJ, fl. 342).
A decisão monocrática justificou a aplicação do óbice sumular da seguinte
forma (e-STJ, fl. 329):

Destaca-se o trecho do acórdão recorrido, o qual evidencia que a
controvérsia foi solvida pela aplicação da legislação estadual e do
precedente qualificado desenvolvido no âmbito do Tribunal originário.
Confira-se (e-STJ, fls. 190- 191):
Documento eletrônico VDA56628552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:59
Código de Controle do Documento: ae5fd461-28bf-4ff8-8576-707cbedfff94

A controvérsia centra-se na possibilidade de aplicação da limitação
temporal estabelecida pelo IAC no
ao cumprimento de
18.193/2018
sentença oriundo da Ação Coletiva no
que reconheceu
14.440/2000
diferenças salariais aos, integrantes do magistério estadual.
A decisão monocrática concluiu pela aplicação do IAC no 18.193/2018
que, fixou como termo inicial dos efeitos financeiros a edição da Lei
Estadual no
e como termo final a edição da Lei Estadual no
7.072/98
A tese, já transitada em julgado, possui efeito vinculante,
8.186/2004.
nos termos do
III, do CPC. Ademais, o agravante foi admitido
art. 927,
na carreira do magistério em data posterior ao prazo final fixado, o que
inviabiliza o prosseguimento do cumprimento de sentença.
O argumento de violação à coisa julgada, invocado pelo agravante
com fundamento no
e no Tema 804, não merece
REsp 1.235.513/AL
prosperar. A jurisprudência do STJ é clara no sentido de que, em
relações de trato sucessivo, a coisa julgada se submete à cláusula
rebus sic stantibus, preservando-se enquanto não houver alteração
dos pressupostos fáticos ou jurídicos que a fundamentaram. Assim, a
limitação temporal não implica afronta à coisa julgada, mas sim
adequação à evolução normativa.
Por fim, não há elementos nos autos que justifiquem a superação da
tese firmada no IAC no
especialmente porque não se
18.193/2018
demonstrou, qualquer incompatibilidade material entre a decisão
coletiva e os limites estabelecidos.
Nos termos acima, constata-se que a questão controvertida nos autos foi
solucionada com fundamento no IAC n.
que delimitou o prazo e
18.193/2018
a forma de incidência da Lei estadual n.
Logo, torna-se inviável,
7.885/2003.
em recurso especial, o exame da matéria nele inserida, diante da incidência,
por analogia, do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal,
que dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário."
Extrai-se do trecho acima, de modo claro, que o acórdão recorrido resolveu
a controvérsia por meio das lentes da legislação estadual, a partir de interpretação
conferida mediante a prolação de precedente qualificado pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão (IAC n.
), não sendo possível infirmar tais conclusões
18.193/2018
sem adentrar na legislação de regência aplicada, que escapa do objeto do recurso
especial, sendo escorreita a aplicação da
.
Súmula 280/STF
Em face disso, a conclusão acerca da constatação de que a questão
controvertida nos autos foi solucionada com fundamento no IAC n.
que
18.193/2018,
delimitou o prazo e a forma de incidência da Lei estadual n.
não foi
7.885/2003,
desconstituída pelas razões apontadas na insurgência do agravante.
Por derradeiro, quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, em razão do
óbice aplicado no tópico recursal fundamentado na alínea
do recurso especial, o
a
Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada na dicção de que "a
existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com
Documento eletrônico VDA56628552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:59
Código de Controle do Documento: ae5fd461-28bf-4ff8-8576-707cbedfff94

base na alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada
a
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema. E, no caso, não há autonomia
entre os capítulos do recurso especial que apontam violação de lei federal e
divergência jurisprudencial, pois ambos tratam do mesmo tema" (EDcl no AgInt no
, relator o Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
REsp n. 2.194.490/SP
julgado em
DJEN de
.
18/3/2026,
25/3/2026)
Assim, não há como analisar a pretensão sob a ótica do dissídio
jurisprudencial, em virtude da incidência do óbice sumular.
Dessa maneira, as alegações feitas no presente agravo interno não são
capazes de alterar o convencimento manifestado no aresto impugnado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56628552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:59
Código de Controle do Documento: ae5fd461-28bf-4ff8-8576-707cbedfff94

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.077.666 / MA
Número Registro: 2025/0403799-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08271215520168100001 8271215520168100001
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CONRADO DA COSTA FENELON
ADVOGADO
: GUILHERME AUGUSTO SILVA - MA009150
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : MIZAEL COELHO DE SOUSA E SILVA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DE DIFERENÇAS
PAGAS EM ATRASO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CONRADO DA COSTA FENELON
ADVOGADO
: GUILHERME AUGUSTO SILVA - MA009150
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : MIZAEL COELHO DE SOUSA E SILVA
TERMO
Documento eletrônico VDA56935479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:47:00
Código de Controle do Documento: 9c482da1-320b-472f-a9cf-0d1fef9d09a2

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:47:00
Código de Controle do Documento: 9c482da1-320b-472f-a9cf-0d1fef9d09a2